Tribunal: TJMT
Processo: 1019210-42.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019210-42.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Responsabilidade]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), GENES OLIVEIRA RIOS - CPF: 225.055.397-15 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CRIME PREVISTO NO ART. 1º, INCISO II E § 1º, DO DECRETO-LEI N. 201/67 – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PROPALADO ERRO JUDICIÁRIO NA FIXAÇÃO DA PENA IMPOSTA – INSTADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO REQUERIDO – VIABILIDADE – EMPREGO DE FUNDAMENTOS GENÉRICOS E ILEGÍTIMOS A SOPESAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA ATENUAR A PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – PENA REFORMADA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR A SANÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO – ENUNCIADO N. 231 DA SÚMULA DO STJ – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

Conquanto seja inegável a larga margem de discricionariedade reservada ao sentenciante na aplicação da pena-base, não se pode olvidar que se trata de uma discricionariedade vinculada aos vetores do artigo 59 do Código Penal e a elementos concretos aptos a ensejarem o aumento da sanção basilar. Assim, de rigor o redimensionamento da pena-base, quando, da análise dos fundamentos emanados na sentença, for constatado o uso de argumentos genéricos, ilegítimos e inerentes ao tipo penal.

Resta prejudicada a discussão de eventual desproporcionalidade da fração utilizada para atenuar a pena em razão do reconhecimento da confissão espontânea, quando a pena-base for fixada no mínimo legal, diante do princípio da legalidade e em observância ao enunciado n. 231 da Súmula do STJ

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de revisão criminal apresentada por
Genes Oliveira Rios
, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP, almejando a reforma do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que desproveu o recurso de apelação interposto pela Defesa, mantendo a condenação do requerente à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 1º, inciso II e § 1º, do Decreto-Lei n. 201/67.

O requerente almeja o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea pelo magistrado de primeiro grau, que se utilizou das elementares do tipo penal e das consequências naturais da consumação do crime para negativar as circunstâncias e a consequência do delito na primeira fase dosimétrica. Ainda nessa fase, afirma que cada circunstância judicial foi negativada em 1/4 (um quarto), o que acarretou um aumento desproporcional da pena-base.

Aduz que o juízo de origem deixou de observar o princípio da proporcionalidade ao reduzir a pena em apenas 02 (dois) meses, em virtude da atenuante da confissão espontânea.

A Cúpula do Ministério Público opinou pela parcial procedência da ação revisional, tão somente para decotar da pena do requerente o vetor negativo das consequências do crime.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de revisão criminal apresentada por
Genes Oliveira Rios
, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP, almejando a reforma do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, que desproveu o recurso de apelação interposto pela Defesa, mantendo a condenação do requerente à pena de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do delito previsto no art. 1º, inciso II e § 1º, do Decreto-Lei n. 201/67.

Conforme relatado, o requerente almeja o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma inidônea pelo magistrado de primeiro grau, que se utilizou das elementares do tipo penal e das consequências naturais da consumação do crime para negativar as circunstâncias e a consequência do delito na primeira fase dosimétrica. Ainda nessa fase, afirma que cada circunstância judicial foi negativada em 1/4 (um quarto), o que acarretou um aumento desproporcional da pena-base.

Aduz que o juízo de origem deixou de observar o princípio da proporcionalidade ao reduzir a pena em apenas 02 (dois) meses, em virtude da atenuante da confissão espontânea.

Inicialmente, importante consignar que fora interposto Recurso Especial ao colendo Superior Tribunal de Justiça (n. 1.559.076-MT), contudo, a matéria conhecida e desprovida por aquela corte não coincide com a causa de pedir deitada nesta revisional. Assim, não deflagrado o efeito substitutivo do Recurso Especial na parte ora impugnada, mantém-se a competência deste Tribunal para a análise do juízo rescisório.

Ainda, cumpre examinar a presença dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal, em obediência ao disposto no artigo 189 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.

No que tange à exigência do trânsito em julgado, constata-se que esta se encontra satisfeita, tendo em vista a certidão comprobatória coligida (id. 57349468, p. 149).

Já no que concerne à presença de uma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, constata-se que o caso se enquadra ao inciso I do referido artigo, porquanto circunscrito à
interpretação
do direito penal. É dizer, trata-se de alegação de
contrariedade ao texto de lei
no que concerne à correta fixação da pena imposta, evidenciando-se
questão de direito
, ainda que se revolva parte da matéria fática já apreciada pelo juízo
a quo.

De rigor, portanto, o conhecimento da vertente ação.

Da leitura do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, colhe-se ser indispensável a demonstração de que a sentença afronta as provas produzidas nos autos ou texto expresso de lei, isto é, afigura-se imprescindível que haja
manifesto erro judiciário
no tocante à fixação da pena – e,
in casu
, da dosimetria penal – para que esta, após formalizada a coisa julgada, possa ser retificada nesta instância revisional.

Com efeito, conquanto seja inegável a larga margem de discricionariedade reservada ao sentenciante na aplicação da pena-base, não se pode olvidar que se trata de uma discricionariedade vinculada aos vetores do artigo 59 do Código Penal e a elementos concretos aptos a ensejarem o aumento da sanção basilar.

Extrai-se que o magistrado de primeiro grau negativou as circunstâncias e as consequências do crime, vindo a estabelecer a reprimenda basilar do réu em
03 (três) anos de reclusão.

Quanto as
circunstâncias
do crime, o magistrado de primeiro grau assentou que além do maquinário e dos veículos, o requerente utilizou também a mão de obra dos servidores municipais. Por sua vez, no tocante às
consequências
do delito, afirmou que o réu deixou de pagar pelos acréscimos patrimoniais que teve em sua propriedade, o que lhe gerou enriquecimento ilícito.

Analisando-se os fundamentos emanados na sentença, é forçoso reconhecer o uso de argumentos genéricos e ilegítimos. Como sabido, as circunstâncias judiciais relativas às circunstâncias e às consequências do crime somente poderão ser reconhecidas como desabonadoras caso não integrem o tipo penal e não configurem agravante ou atenuante ou, ainda, causa de aumento ou diminuição de pena, o que não se verifica no caso.

Em relação ao enriquecimento ilícito, trata-se de consequência comum e inerente a qualquer prática de crime patrimonial, motivo pelo qual não é possível justificar a exasperação da pena-base com fundamento nesse argumento genérico.

Além disso, também não se revela crível o aumento da reprimenda basilar a partir da negativação das circunstâncias do crime, pois, o art. 1º, inciso II, do Decreto-Lei n. 201/67, ao prever os crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais, afirma ser ilícita a conduta de
“utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos”.

Assim, para além da utilização de maquinários e veículos da Administração Pública, a utilização do trabalho do servidor público também é objeto da referida infração, uma vez que os agentes públicos prestam serviços ao Estado e às pessoas jurídicas da Administração Indireta, nos termos do art. 37 da Constituição Federal.

Logo, diante das considerações acima expostas, tem-se que a pena deve ser redimensionada ao mínimo legal, isto é,
02 (dois) anos de reclusão
.

Ainda, na segunda fase dosimétrica, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, com a consequente atenuação de 02 (dois) meses da pena, o que, na visão do requerente, afigurou-se desproporcional, porque a confissão foi utilizada como fundamento para a condenação.

Contudo, a presente discussão resta prejudicada, pois a pena já se encontra no mínimo legal. Com efeito, sabe-se que a individualização da pena, a par de representar uma garantia do réu e da sociedade, vincula-se ao princípio da reserva legal (art. 5º, XXXIX, da
Constituição Federal).

Nessa linha, compete à legislação infraconstitucional fornecer os critérios hábeis a proceder à individualização, que devem ser respeitados e aplicados com a indispensável fundamentação concreta pelo juiz, a quem não é dado extrapolar, quando da fixação da pena privativa de liberdade, as balizas quantitativas determinadas na sistemática legal, sob pena de ofensa à legalidade, além

de autorizar, por via transversa, possíveis indeterminismos, à luz de desmedidas intercorrências subjetivas do julgador.

Assim, para as duas primeiras fases dosimétricas, faz-se imprescindível observar os limites mínimo e máximo cominados, dado que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena
in concreto
a patamar aquém do previsto
em abstrato,
sob pena de se permitir,
a contrario sensu
, que as agravantes possam elevar a pena acima do limite máximo, em flagrante afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, XXXIX, da CRFB/88).

Nesse caminhar, restando hígida a incidência da atenuante dizente com a confissão espontânea na hipótese, é vedada a mitigação da sanção abaixo do mínimo legal, em atenção ao princípio constitucional supracitado e aos termos da Súmula 231 do STJ, a saber,
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
,

cuja observância pela Corte Superior de Justiça é indiscutível. Nesse sentido: AgRg no AREsp 1408530/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019, não havendo que se falar, pois, em máculas na decisão.

Ante o exposto, julgo
procedente
os pedidos formulados na vertente revisional, para redimensionar a pena do requerente no mínimo legal, fixando-a em
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
mantendo-se a substituição por penas restritivas de direito.

Oficie-se

o juízo da execução penal para as providências pertinentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2020